Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA (COVID-19). LEI N. 14.046/2020. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES À AGÊNCIA DE TURISMO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem aos autores o valor de R$ 4.178,00 (quatro mil, cento e setenta e oito reais).

2. A 2a ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que todos os eventuais problemas experimentados pelos autores só possuem relação aos atos, sejam comissivos ou omissivos, protagonizados pela agência de viagens. Argumenta que o reembolso pretendido é possível apenas pela agência de viagens, emissora da reserva e que, por conta do COVID-19, ocorreram diversas alterações de voos na malha aérea, que foram necessárias diante da pandemia que afetou o mundo. Afirma que não possui qualquer responsabilidade quanto aos demais serviços adquiridos no pacote de viagens, tais como hospedagem e traslado, sendo certo que apenas operaria voos. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. A controvérsia a ser analisada consiste no exame da responsabilidade da recorrente pelos prejuízos sofridos pelos autores em razão da impossibilidade de uso do pacote turístico adquirido.

5. No presente caso, é incontroverso que os autores adquiriram pacote turístico para o trecho Brasília – Buenos Aires, em viagem que seria realizada entre os dias 23/11/2020 e 29/11/2020, mas a viagem não pôde se realizar em razão do fechamento das fronteiras da Argentina, como consequência dos efeitos da pandemia causada pela Covid-19.

6. Do conjunto probatório formado nos autos, observa-se que a companhia aérea ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, pois não há nos autos qualquer informação acerca dos dados pessoais dos passageiros, tal como nome ou CPF, e da quantia exata referente à passagem aérea a ser reembolsada, ou, ainda, qualquer elemento de convencimento que comprovasse ter sido realizada a devolução do valor equivalente à agência de turismo ré/recorrida, a fim de elidir a condenação de forma solidária. A recorrente apenas atribui a responsabilidade à agência de turismo sem, contudo, especificar qual era, exatamente, o valor da passagem aérea ou o grau de ingerência nas decisões de reembolso aos passageiros.

7. Nos termos do art. 18 do CDC, todos os participantes da relação de consumo respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores. No caso em análise, é inequívoco que a recorrente integra a cadeia de consumo e auferiu lucro com a venda do pacote turístico, não existindo, portanto, qualquer razão para excluí-la da responsabilidade do reembolso da quantia devida aos autores.

8. Nesse contexto, à míngua de comprovação inequívoca do repasse do valor à agência de turismo ré/recorrida, para que esta, por fim, providenciasse o reembolso integral aos consumidores, deve a condenação das rés ocorrer de forma solidária, tal como consignado na sentença. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1387501, 07295504720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. A Lei n. 14.046, de 24 de agosto de 2020, específica para o setor de turismo, prevê expressamente em seu art. 2o que o prestador de serviço não é obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure: “I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas”. No caso em apreço, conforme comprova o conjunto probatório anexado aos autos pelos autores (ID 34085528), as tentativas de remarcação restaram infrutíferas, notadamente em virtude da continuação do fechamento da fronteira com a Argentina até 01/10/2021, de sorte que os requerentes têm direito ao reembolso do valor pago no pacote.

10. Recurso da 2a ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora/recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.